Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. PRETENSÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCOMITÂNCIA DE DUAS UNIÕES ESTÁVEIS. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. A simples pretensão de se reconhecer judicialmente união estável possui natureza declaratória e, portanto, imprescritível. Precedentes.
3. Mantem-se a sentença ao evidenciar inexistir contradição no confronto do acervo probatório corretamente valorado.
4. A hipótese distingue-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em caráter de repercussão geral no que se refere à impossibilidade do reconhecimento de duas uniões estáveis no mesmo período.
5. As provas evidenciam a manifestação de vontade expressa do falecido e confirmam sua ausência de intenção em manter duas uniões estáveis simultânea.
6. Preliminar rejeitada.
7. Apelação conhecida e desprovida.